Tribunal: TJES
Processo: 5005191-44.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005191-44.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVANI BRAMBATI PIUMBINI

APELADO: ANA PAULA DE MAGALHAES BORGES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. CONFLITO ENTRE POSSE ANTERIOR E ATUAL. MELHOR POSSE. ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGOS 560 E 561 DO CPC. CONFIGURAÇÃO DA POSSE DOS APELADOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido possessório formulado pelo autor, o qual alegava exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel Lote de Terreno n. 10 da Quadra 14 do Loteamento Santa Izabel, Bairro Perocão, Guarapari/ES, desde 2015, com fundamento em cessão de direitos firmada com terceiros. Relata que os apelados teriam invadido o imóvel em 23.09.2021, iniciando construções, motivo pelo qual buscou medidas extrajudiciais e, posteriormente, ingressou com a demanda. A decisão de primeiro grau reconheceu que ambas as partes apresentaram elementos indicativos de posse, concluindo que a melhor posse estava com os apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recorrente demonstrou possuir melhor posse em relação aos apelados, conforme os requisitos exigidos nos artigos 560 e 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse deve ser analisada como fato jurídico autônomo, conforme o artigo 1.196 do Código Civil, sendo irrelevante a propriedade do bem para fins de demandas possessórias.

4. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, para a proteção possessória, cabe ao autor comprovar a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

5. A instrução probatória demonstrou que ambas as partes exerceram atos de posse sobre o imóvel, sendo necessário aferir qual delas detinha a melhor posse no momento do litígio.

6. Os apelados apresentaram documentos e prova testemunh
al
que evidenciam a continuidade da posse por meio de transmissão sucessiva desde o ano de 1966, passando por diversos possuidores, culminando na cessão aos recorridos.

7. O autor não comprovou a interrupção da posse exercida pelos apelados, nem a caracterização do esbulho, não atendendo ao ônus probatório imposto pelo artigo 561 do CPC.

8. O entendimento jurisprudencial reconhece que, na ausência de comprovação inequívoca de esbulho e considerando a consolidação da posse anterior, deve-se manter aquele que demonstrou melhor posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse deve ser aferida independentemente da propriedade, com base na exteriorização dos atos possessórios.

2. O ônus da prova para reintegração de posse cabe ao autor, que deve demonstrar posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse, nos termos do artigo 561 do CPC.

3. Na ausência de prova inequívoca de esbulho, deve-se reconhecer a posse daquele que demonstrou melhor posse, em conformidade com a continuidade dos atos possessórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 011170157975, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 14.09.2021; TJES, Apelação Cível nº 042090004070, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 06.05.2019; TJES, Apelação Cível nº 0000562-48.2013.8.08.0036, Rel. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 05.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005191-44.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVANI BRAMBATI PIUMBINI
Advogado do(a) APELANTE: MERCILIO ALFONSO FERREREZ - ES30354-A
APELADO: ANA PAULA DE MAGALHAES BORGES, HELIO DA SILVA BORGES
Advogado do(a) APELADO: ALAN RODNEY PAULINO - ES21972-A

VOTO

O
autor ajuizou ação possessória alegando que, desde 2015, exercia posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel Lote de Terreno n. 10 da Quadra 14 do Loteamento Santa Izabel, Bairro Perocão, Guarapari/ES, tendo adquirido a posse por meio de cessão de direitos firmada com Guilherme José de Vasconcelos e sua procuradora Maria Izabel Sthel Garcia Souza.

Relata que apenas em 23.09.2021 notou que os
a
pelados haviam invadido o imóvel e estavam iniciando obras no local, razão pela qual buscou medidas extrajudiciais para cessar a turbação. Diante da persistência da conduta dos
a
pelados, ajuizou a ação, obtendo decisão liminar favorável à manutenção de sua posse.

Em sede
recursal, foi julgado o a
gravo de
i
nstrumento
(Proc. 5007319-03.2021.8.08.0000)
, o qual foi provido
por essa colenda
1ª Câmara Cível, revogando a liminar anteriormente concedida.

Em seguida,
após a
devida instrução
foi
proferida sentença julgando improcedente os pedidos autorais.

Pois bem.

Conforme preceitua o art. 560, do CPC
1
,
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
, este último caso devendo fazer prova do(a): a) posse anterior; b) esbulho;
c) data do esbulho; d) perda da posse; na esteira do art. 561, CPC
2
.

Acerca da posse, dispõe o arts. 1.196 do Código Civil que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Nesse contexto,
a
nalisando
os autos, percebe-se que
a controvérsia gira em torno de quem tem a melhor posse. Isso porque conforme bem delineado na instrução e especialmente em sentença, é possível verificar que ambas as partes conseguiram demonstrar que em algum momento exerceram posse sobre o lote n.
10 da Quadra 14 do Loteamento Santa Izabel, Bairro Perocão, Guarapari/ES.

Tal aspecto esta demonstrado nos depoimentos colacionados
3
aos autos, onde percebemos que corroborada a alegação do autor do que consta na Escritura Pública Declaratória de Cessão de Direitos de Posse Mansa e Pacífica acerca de ter adquirido o imóvel de propriedade de Guilherme José de Vasconcelos e Maria Izabel Sthel Garcia Souza, representados por seu procurador Marcelo Matieli Marques.

Contudo, por seu turno, os requeridos, ora apelados demonstram de igual forma sua boa fé no que se refere a aquisiç
ão

e exercício
da posse
sobre
o terreno,
notadamente por juntar declaração prestada por Carlos Magno de Queiroz, então filho de Rômulo Queiroz, pessoa na qual teria adquirido inicialmente o terreno de Guilherme José de Vasconcelos Souza e sua esposa Maria Izabel Sthel Garcia Souza, diante da existência de um contrato de promessa e compra e venda, devidamente registrado em 24.11.1966.

Assim, a par dessa situação, em análise também d
os depoimento das
testemunhas
Fábio Littig Silva
,
Gleyson Silva Ribeiro
e
Cláudio de Jesus Pereira
que narram o execício da posse pelos recorridos,
entende-se como
configura
da
a melhor posse em favor desses, sobretudo porque aparentemente adquiriram a posse de quem realmente era dono.

Já que o filho
do Sr. Rômulo Queiroz, herdeiro Carlos Magno de Queiroz declarou que a posse do imóvel foi inicialmente exercida por seu pai e, após o falecimento deste, passou a ser mantida por sua mãe
(Ormandina Maria da Conceição Queiroz)
até seu óbito.
(Id 11623606 origem)

Posteriormente, com a partilha da herança, o Sr. Carlos Magno de Queiroz assumiu a posse do bem, a qual permaneceu sob sua administração até a transferência para o Sr. Acácio Ventura Astori e sua esposa, Sra. Elisângela Camilo Astori, os quais cederam a posse aos requeridos, conforme evidenciado pelo contrato anexado sob o Id 11623605 e origem.

Desta forma, não há elementos para concluir que
o

recorrente
exerce
melhor posse em detrimento dos recorridos,
mediante análise das provas desses autos.

Nesse se
n
ti
d
o julgado desta Corte:

EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APURAÇÃO DA MELHOR POSSE. POSSE PRÉVIA, MANSA E PACÍFICA DA PARTE RÉ. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I. Quanto à prejudicial de mérito arguida no primeiro apelo, consistente na suposta ausência de citação da ora apelante, para integrar o polo ativo da demanda, capaz de ensejar a nulidade da sentença, arguida tão somente nesta via recursal, não comporta provimento. II. O imóvel, objeto dos autos, foi adquirido pelo autor em 13/08/1998, consoante documento, portanto, não há que se falar em composse tampouco em direito à meação sobre o bem em litígio, haja vista que o marco inicial da referida união estável se deu cerca de 05 (cinco) anos após a aquisição deste.
III. Sobreleva o artigo 1.196 do Código Civil, que possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. IV. Partindo dessa premissa, na ação possessória há de se aferir a melhor posse, isto é, o ius possessionis tendo em vista que a mera invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do mencionado diploma legal. V. Cabe ao autor da ação reintegratória comprovar sua posse prévia do imóvel, o esbulho ocorrido, a perda da posse e a data do esbulho, a teor do disposto no artigo 561, do CPC/2015, o que não logrou fazê-lo. VI. Sopesando-se os argumentos tecidos pelo apelante no seu intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação colacionada aos autos acrescidos daquelas de natureza oral, impera aquiescer da compreensão firmada pelo Juízo a quo, eis que suficientemente comprovada o melhor uso da posse pela ré/apelada.VII. Recursos de conhecidos e improvidos
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2021. PRESIDENTE RELATOR. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170157975, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021) (grifei)

[...]
3.
“Em se tratando de demanda possessória, não se discute o domínio, ao contrário, a discussão fixa-se apenas na posse como um fato em si, da qual decorrem seus efeitos jurídicos. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC
” (TJES, Classe: Apelação, 042090004070, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019). 4.
Na espécie, nada obstante o frágil arcabouço probatório produzido tanto pela requerente quando pela parte requerida, me convenço, tal como a instância singular, que a melhor posse restou demonstrada em favor da parte requerente, razão pela qual a manutenção da r. sentença é medida que se impõe
. 5. Recurso parcialmente provido. Data: 16/Jul/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0009914-02.2018.8.08.0021. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Aquisição.

[...]
1.
Como já decidiu este e. TJES “A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade. Nas ações possessórias devem ser aferidas a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.
”. (TJES, Apelação Cível nº 0000562-48.2013.8.08.0036, 4ª Câmara Cível, Relatora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 05/Sep/2023)
[...] Data: 16/Nov/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0004238-44.2016.8.08.0021. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

Majoro os
honorários advocatícios
para
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa,
considerando o que consta no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

1
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

2
Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

3
Testemunha
ELIANDRO PIRES
(ID’s 27581696 e 27581958), colho que é corretor de imóveis; que conhece o terreno em discussão; que vende imóveis para o autor, que possui umas casas no loteamento, de modo que o depoente já vendeu casas para ele; que esteve lá entre os anos de 2016 ou 2017, quando o autor ofereceu o lote como forma de pagamento na aquisição de uma chácara, porém o negócio não se aperfeiçoou, pois a proprietária não teve interesse no lote; como a negociação não evoluiu, o depoente não chegou a apreciar a documentação do lote.

T
estemunha JOSEMAR SOUZA SANTOS
(IDs 27581958, 27581963 e 27581983), ouvi que conhece o lote descrito nos autos; que fez limpeza lá para o autor; que isso foi em 2016; que fez umas 3 limpezas; que eram limpezas anuais; que às vezes passa ali no local; que faz limpezas com máquina e chegou a fazer medida no local para o autor fazer o muro; que trabalha com pré-moldados e terraplanagem; que a medida para fazer o muro foi em 2016, mas na época o muro pré-moldado não acertava bem no lote em razão de haver água; que a última vez que fez limpeza foi aproximadamente em 2020, quando parou de mexer com máquina; que o filho do autor, de nome Lucas, chegou a ir no lote para mostrar ao depoente onde ficava; que passou no local uns 60 ou 90 dias antes da audiência e viu base feita para muro, mas ainda não havia muro, não sabendo quem mandou construir; que não viu ninguém trabalhando naquele momento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.